Tribunal: TJDFT
Processo: 0001913-38.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0001913-38.2006.8.07.0001 AGRAVANTES: DETRAN/DF; DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO BATISTA SILVA SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL e DETRAN/DF contra decisão desta Presidência (ID 16411383), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defendem os agravantes que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pedem, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Sem contrarrazões (ID 17553982). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16411383, e passo à análise do recurso extraordinário. O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos ( RE 661.702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 12852859): APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/92, ALTERADA PELA LEI DISTRITAL 953/95. TRANSPORTE IRREGULAR. VEÍCULO DE PASSEIO. MULTA E APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. USURPAÇÃO LEGISLATIVA CONFIGURADA. NULIDADE DECLARADA. PAGAMENTO DE MULTA. RESTITUIÇÃO. A imposição de multa e a apreensão de veículo de passeio previstas no art. 28 da Lei Distrital 239/92, alterada pela Lei Distrital 953/95, é inconcebível, posto que o dispositivo destina-se a regular o transporte coletivo restrito a permissionários de serviço público. O estabelecimento de penalidades por lei distrital, que não se encontram previstas em lei federal, configura usurpação da competência constitucional reservada à União, a quem cabe legislar sobre trânsito e transporte. Ao particular, autuado por suposta prática de transporte coletivo irregular de passageiros, aplica-se o disposto no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, o qual prevê apenas a retenção do veículo. Declarada a nulidade do Auto de Infração, cabível a devolução de valores pagos em sua razão. Recursos conhecidos. Improvido o do DFTRANS e provido o do autor. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014